Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-89.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-89.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HELENA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco SA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória proposta por Helena Gomes dos Santos, declarando a nulidade da relação jurídica entre as partes quanto ao contrato objeto do litígio, condenando o banco à repetição do indébito em dobro, à abstenção de novos descontos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve falha na prestação de serviço do banco ao realizar descontos indevidos em contato com a parte autora, sem comprovação de contratação válida do empréstimo; e
(ii) verificar se os valores arbitrados a título de indenização por danos morais devem ser reduzidos.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo suficiente a demonstração da ilicitude da cobrança para ensejar as peças do dano (art. 14 do CDC).

4. O ônus da prova de regularidade da contratação recai sobre o banco, nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do CDC, e, em nenhum caso, não houve juntada de documentos aptos a comprovar a efetivação da pactuação do contrato pelo autor.

5. A falha na prestação do serviço bancário gera a obrigação de indenização, pois configura risco causado à atividade da instituição financeira, conforme art. 14 c/c art. 34 do CDC.

6. Quanto aos danos materiais, coaduno com o entendimento do juiz a quo, que reconheceu a falha no sistema bancário, pelo que se faz necessária a devida reparação, nos termos da sentença atacada, devendo ser mantida a repetição do indébito (parágrafo único, art. 42, CDC), afastada a ocorrência de erro justificável, por terem se mostrado indevidos os descontos em conta bancária.

7. A subtração de valor da conta bancária, sem prova de motivo justo, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatrimonial. Danos morais configurados.

8. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se revela proporcional, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da notificação, afastando-se a redução pretendida pelo apelante.

9. Por fim, diante do não provimento do recurso, que enseja a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, majoro para 15% sobre o valor da condenação os honorários de sucumbência em favor do patrono da apelada.

DISPOSITIVO E TESE:

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, cabendo a ele comprovar a regularidade da contratação para evitar a ilicitude da cobrança.

2. A repetição do indébito em dobro é devida quando inexistir erro justificável na cobrança indevida, sendo irrelevante a prova de má-fé do fornecedor.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta-corrente do consumidor prescinde de prova de prejuízo concreto, sendo suficiente a comprovação da cobrança indevida.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6.º, VIII, 14, 34 e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC/2015, art. 85, § 2.º.

Jurisprudência relevante relevante
: TJ-SP, AC n.º 1006171-82.2020.8.26.0477, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31.ª Câmara de Direito Privado, j. 21.09.2021.

SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000390-89.2020.8.05.0041, sendo
Apelante BANCO BRADESCO S.A.
e
Apelada HELENA GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25